Tribunal: STF
Processo: HC 250660
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 955.595/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em 05/09/2024 a custódia foi convertida em prisão preventiva (e-doc. 2, p. 42-46).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, não conhecido pela Ministra Relatora. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência do paciente, na qual localizada os entorpecentes. Afirma a ausência de justa causa e autorização expressa dos moradores para o ingresso na casa. Pleiteia o trancamento da ação penal em razão da nulidade das provas obtidas a partir da violação de domicílio. Assevera que os policiais militares, ao adentrarem no imóvel, extrapolaram o mandado de prisão civil expedido em desfavor do paciente, agindo, dessa forma, com finalidade diversa do comando judicial. Diz caracterizada verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), o que torna insubsistente a prova da materialidade delitiva.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento da ação penal, com a consequente expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Em que pese o entendimento do STJ no sentido de que a matéria relativa à ilicitude das provas por suposta ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado não ter sido previamente debatida, pelo que consta dos autos, as instâncias ordinárias, embora superficialmente, analisaram o tema, pontuando a inexistência de nulidade. Eis o trecho pertinente do que decidido pelo Tribunal de Justiça ao analisar o habeas corpus antecedente da defesa:



    “Verte dos autos que a polícia militar foi informada de que DIONATAN havia sido visto conduzindo um veículo Gol prata, e, existindo mandado de prisão civil em seu desfavor - referente ao Processo n° 0000581- 42.2024.8.26.0400.01.001-04-, os castrenses iniciaram patrulhamento, conseguindo abordá-lo em frente a sua residência.



    Ao ser indagado sobre a existência de algo ilícito no automóvel ou em seu domicílio, DIONATAN informou que no veículo não havia nada, mas que no quintal de sua residência havia entorpecentes, o que foi confirmado pelos policiais: no imóvel, de fato, foram localizadas uma sacola contendo 19 porções grandes de cocaína, o valor de R$ 456,00, além de 2 aparelhos celulares (fls. 13/14 dos autos de origem).



    O laudo pericial constatou a natureza ilícita das substâncias entorpecentes (fls. 24/26 dos autos de origem).



    Com a apreensão de relevante quantidade de drogas, em contexto de flagrante delito de tráfico, culminando, ainda, na apreensão de dinheiro, foram coligidos elementos que induzem a convicção de que DIONATAN estava se dedicando à prática do comércio de entorpecentes.



    O increpado foi encaminhado à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.



    O contexto apresentado indica acentuado grau de reprovabilidade da conduta do paciente, a demonstrar o periculum libertatis do acusado e a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    Deve-se considerar, ainda, que a legislação pátria equipara o crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos (art. 5º, XLVIII da CF/88) e assim deve ser encarado pelo judiciário.



    Dessa forma, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 42/46 dos autos originários), asseverando a regularidade da diligência, bem considerou os aspectos fáticos, as circunstâncias pessoais do paciente, a quantidade de drogas apreendidas e a gravidade concreta do delito, sendo devidamente fundamentada pelo D. juízo de piso:



    ‘No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Houve situação flagrancial, haja vista que o autuado foi surpreendido durante o encetamento do delito (art. 302, I, CPP), na posse dos entorpecentes. Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que o delito supostamente praticado pelo autuado (tráfico de drogas) permite a versada prisão cautelar, pois se trata de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). Da mesma forma, em análise dos antecedentes criminais do autuado (fls. 23/24), verifico que é reincidente art. 63, CP, ostentando condenações pretéritas por crime do mesmo jaez, o que também autoriza o decreto cautelar, nos termos do art. 313, II, do CPP. Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls. 07ss); o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14); e o Laudo de Constatação (fls. 24ss) comprovam a apreensão das drogas com o autuado e a natureza dos materiais apreendidos (‘cocaína’). Quanto aos indícios de autoria, observa-se que os entorpecentes foram localizados em poder do autuado (em sua residência), com quem também foram encontrados dois telefones celulares e a quantia de R$ 456,00. Neste ponto, conforme apurado, os policiais militares receberam informações do serviço de monitoramento de câmeras que o atuado, contra o qual havia mandado de prisão em aberto, dirigia um veículo gol de cor prata e conseguiram abordá-lo em frente à residência dele. Ato contínuo os policiais indagaram se havia algo de ilícito com no veículo ou na casa e o autuado admitiu que havia entorpecentes no quintal de sua residência, onde foram localizadas sobre uma cômoda, uma sacola contendo 19 porções de cocaína com peso líquido de 427,7 gramas (fl. 25), dois telefones celulares e R$456,00. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifico que o autuado se envolveu na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do agente. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a natureza e nocividade das drogas (‘cocaína’) e a quantidade de entorpecentes apreendidos (19 porções com peso líquido de 427,7 g) e o dinheiro (cuja origem lícita não foi demonstrada a denotar que faz do ilícito seu meio de sustento). Da mesma forma, há de se considerar que o autuado ostenta condenações pretéritas (aptas a gerar reincidência), a denotar não ser iniciante na prática criminosa e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que, mesmo após a condenação não absorveu a terapêutica penal do modo esperado. Ainda, observo que há elementos indicativos do perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, eis que tinha em depósito grande quantidade de entorpecente. Aliás, há de se pontuar que o autuado está em cumprimento de pena, tendo sido colocado em liberdade em 07/06/2022 em virtude da concessão do benefício do livramento condicional (fls. 33), sendo que, em consulta ao PEC n. 0001362-67.2020.8.26.0509, o autuado sequer poderia estar na rua naquele horário uma das condições estabelecidas era se recolher na residência entre 19h e 06h. Diante de todo o contexto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) nitidamente não são adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º do CPP). Vale dizer, há necessidade de interrupção do ciclo delito, sendo que apenas a segregação cautelar poderá resguardar a ordem pública. Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, o autuado mencionou não ter sofrido qualquer tipo de violência por parte dos policiais. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do autuado DIONATAN BRITTO TOBIAS, já qualificado, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva (art. 406 das NSCGJ), comunicando-se ao estabelecimento prisional em que o investigado se encontrar recolhido.’ (fls. 42/46 dos autos de origem)’



    A decisão não merece reparos. Não há que se falar em pescaria probatória ou qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, eis que a diligência se lastreou em escorreita atuação policial, culminando na homologação do flagrante, havendo fundadas suspeitas e indícios razoáveis de que o paciente guardava e trazia consigo substâncias entorpecentes em sua residência com finalidade de mercancia (crime permanente).



    No ponto, destaque-se o prestimoso parecer da PGJ: ‘não procede a alegação de ilegalidade do flagrante em razão do ingresso dos policiais na residência do Paciente, haja vista que o precitado acesso fora alicerçado em fundadas razões, indagado pelos policiais, o próprio Acusado afirmou que havia entorpecentes no quintal de sua residência, inexistindo qualquer ilegalidade no flagrante. E, mesmo que assim não fosse, se tratando de crime de natureza permanente, dispensável o mandado judicial para ingresso na casa, entendendo-se o agente em flagrante enquanto não cessar a permanência (artigo 303, do Código de Processo Penal), pelo que não se faz necessária, em tal hipótese, autorização judicial para a realização de busca domiciliar, eis que incide, em tal caso, a ressalva constante do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.’ (fls. 108)



    Houve ainda idônea fundamentação, com correta análise das circunstâncias do caso sub examine, enfrentando-se os aspectos de materialidade e autoria da infração penal, e, assim, concluindo pela imprescindibilidade da prisão cautelar do requerente, eis que a imputação se refere a crime de considerável gravidade, obviamente comprometedor da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    Logo, não prospera a tese de ilegalidade, e consequente nulidade de provas, mantendo-se válido o arcabouço probatório coligido, apto a formar justa causa.” (e-doc. 3, p. 6-13, grifos nossos)



    7. Superado esse ponto, no entanto, tenho que razão não assiste ao paciente quanto à pretensão de trancamento da ação penal em razão de suposta ilicitude das provas. Isso porque as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. Com efeito, o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Esse é o entendimento pacífico do STF:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    9. No caso dos autos, não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime, pois entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial diante dos contornos dos fatos que antecederam o ingresso domiciliar, os quais passo a descrever. Em monitoramento do paciente, contra o qual havia mandado de prisão civil em aberto, agentes policiais conseguiram abordá-lo em frente à sua residência. Na abordagem, o paciente confessou a posse da substância entorpecente no interior da sua casa, momento a partir do qual os policiais ingressaram no local, apreendendo droga, dois celulares e dinheiro. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, presentes fundadas razões da ocorrência de flagrante delito no interior da residência, a autorizar a entrada forçada no local.



    10. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    11. Por fim, uma vez demonstrada a legalidade da entrada domiciliar forçada, haja vista a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito, não há se falar em “pescaria probatória” (fishing expedition).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator